Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. CÁLCULOS. CONTADORIA.CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. TEMA 677 DO STJ. APLICÁVEL. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. O STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2.1. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação do Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do art. 927, III, do CPC.
3. Estabelecida a natureza de garantia do depósito, resta evidente a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente diante de apresentação de cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, o que ocorreu no caso dos autos. 3.1. Apresentada impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado depósito, permanece o inadimplemento do devedor, haja vista que a quantia não foi levantada pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado, além de honorários de advogado de dez por cento, bem como incidir juros de mora até a data do efetivo pagamento ao credor. 3.2. Até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado, cuja correção monetária ocorrerá de acordo com o título exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.